Tribunal: STF
Processo: RHC 199352
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO FURNA DA ONÇA. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Abrahão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 626.941/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Em 14.12.2018, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o recorrente e corréus (fls. 33-98, vol. 1, vols. 2-5, fls. 1-51, vol. 6).
    Quanto ao recorrente Marcos Abrahão, acentuou-se que “Praticou o crime de corrupção passiva, descrito no art. 317, caput e § 1º (quarenta e uma vezes, na forma do art. 71, caput) c/c arts. 327, § 1º, e 62, inc. I, todos do Código Penal. Praticou o crime de corrupção passiva, descrito no art. 317, caput e § 1º c/c art. 327, § 1º, todos do Código Penal. Praticou o crime de integrar organização criminosa, descrito nos artigos 1º, § 1º, e 2º, § 4º, inc. II, da lei n. 12.850/13” (fl. 41, vol. 6).
    3. Em 24.10.2019, em deliberação sobre a Resolução n. 177/2019 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região acolheu a Questão de Ordem na Ação Penal n. 0100823-57.2018.4.02.0000, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. SOLTURA DETERMINADA POR RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
    I – Questão de Ordem em ação penal originária. Soltura deliberada pelo Plenário da ALERJ em cumprimento ao que fora monocraticamente determinado pela Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA em sede de reclamação, determinando que aquela Casa Legislativa ‘resolvesse’ acerca das prisões preventivas decretadas pela 1ª Seção Especializada desta Corte Regional Federal.
    II - Não cabe ao Tribunal expedir alvará de soltura, mas apenas providenciar a competente baixa nos registros junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e na POLINTER, dos mandados de prisão expedidos. O alvará é um instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento administrativo. Ele apenas materializa o consentimento formal da Administração à pretensão do administrado quando manifestado em forma legal.
    III - Aplicando-se o art. 1º da Resolução n.º 108 do CNJ e considerando que segundo determinado pela Ministra do c. STF cabe a ALERJ resolver sobre a prisão, a ela também cabe, implementar a soltura.
    IV - Não se trata na hipótese de ato complexo ou ato composto.
    V - A expedição de alvará de soltura por parte do tribunal só teria lugar diante de ordem expressa das instâncias superiores do Poder Judiciário.
    VI – Qualquer alvará que se expedisse por este Tribunal para cumprir ordem da ALERJ transformaria indevidamente esta Corte Regional Federal de apelação em executora de ordens de uma Casa Legislativa Estadual, algo que subverte o princípio constitucional da Separação de Poderes e Federativo.
    VII – Resolução da ALERJ que revoga a prisão e impede o exercício dos mandatos parlamentares. Denunciados que embora diplomados tiveram o exercício dos mandatos obstruído por ato colegiado do Plenário da Assembleia Legislativa, a evidenciar que não lhes dará posse que concretize a plena investidura no mandato.
    VIII - O c. STF já definiu que é necessário que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional, que é o de garantir o livre exercício das funções e não o de assegurar privilégios ou tratamentos desiguais. Em situação na qual o Plenário da Casa Legislativa impede o exercício do mandato parlamentar, não subsiste motivação para a prerrogativa de foro, instituto que visa preservar a função, o mandato.
    IX – Acolhimento da questão de ordem para confirmar que não compete ao Tribunal a expedição de alvarás de soltura para cumprir deliberação legislativa e, por força da definição Plenária da ALERJ de obstruir o exercício dos mandatos, declinar a competência” (fls. 96-97, vol. 6).
    A defesa opôs embargos de declaração.
    Em 6.12.2019, o Relator, Desembargador Federal Abel Gomes, não conheceu dos Embargos de Declaração n. 0100368-58.2019.4.02.0000, opostos por Marcos Abrahão (fls. 113-124, vol. 6). Essa decisão foi objeto de agravo.
    Em 25.3.2020, o Relator, Desembargador Federal Abel Gomes, determinou a inclusão do agravo nos embargos de declaração em pauta para julgamento pela Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (fls. 130-133, vol. 6).
    Em 5.10.2020, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Federal Abel Gomes, declarou extintos os Embargos de Declaração n. 0100368-58.2019.4.02.0000/RJ pela perda do objeto (fls. 134-135, vol. 6).
    O corréu André Gustavo Pereira Corrêa da Silva opôs novos embargos de declaração (fls. 136-140, vol. 6).
    Em 15.10.2020, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Federal Abel Gomes, rejeitou os embargos de declaração (fls. 2-3, vol. 7).
    4. Em 13.11.2020, apontando como autoridade coatora o Relator, Desembargador Abel Gomes, nos Embargos de Declaração n. 0100368-58.2019.4.02.0000/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 626.941/RJ no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “a) Seja concedida a medida liminar, para que seja suspenso o curso da ação até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, eis estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; O fumus boni iuris está evidenciado pelo fato de que a questão de ordem foi julgada sem a presença da defesa, constituindo nulidade; bem como os embargos de declaração não foram conhecidos por fundamento ilegítimo e o agravo não conhecido mesmo cumprindo os requisitos legais; recursos que foram ilegalmente processados via translado, mesmo com efeito suspensivo e sem autonomia para transcorrer dessa maneira, produzindo, assim, duas ações penais em instâncias distintas; O periculum in mora também é inconteste, visto que as ilegalidades ora apontadas acarretam graves prejuízos à defesa, com base em toda a fundamentação supra, e permitirão o curso da ação com decisões que ao final serão declaradas nulas, com o consequente reinício da instrução desde aquele ponto. b) No julgamento de mérito, seja ratificada a medida liminar, e concedida a ordem de Habeas Corpus, nos termos da impetração, para que sejam anuladas as decisões proferidas em razão de suas nulidades apontadas ao longo do presente habeas corpus, determinando-se novo julgamento com a presença da defesa e reinício da ação desde aquele ponto” (fls. 31-32, vol. 1).
    Em 7.12.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ter sido impetrado contra decisão monocrática e pela “modificação das circunstâncias fático-processuais [, pela qual se] tornou superada a discussão a respeito da legalidade seja da declinação de competência, seja da possibilidade de eventual tramitação simultânea de processos” (fls. 10-14, vol. 7).
    Em 23.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017, grifou-se). 
    II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
    III - A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deliberando a respeito dos efeitos processuais da Resolução n. 177/2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, declinou da competência para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ para o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde os autos foram autuados sob o número 5094338-42.2019.4.02.5101.
    IV - Posteriormente, o agravante e outros acusados tomaram posse no cargo de Deputado Estadual do Estado do Rio de Janeiro por força de decisão judicial. Essa nova circunstância, por alterar o juízo natural para o processo e julgamento da ação penal em razão do foro por prerrogativa de função, motivou o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a remeter os autos da Ação Penal n. 5094338-42.2019.4.02.5101/RJ novamente para a 1ª Seção Especializada, onde foram, nesse segundo momento, autuados sob o número 5010553-28.2020.4.02.0000/RJ.
    V - A decisão que determinou a declinação de competência para a primeira instância perdeu os efeitos em função de o recorrente haver assumido o cargo de Deputado Estadual do Rio de Janeiro, condição que lhe confere foro por prerrogativa de função no órgão colegiado de segundo grau. Logo, carece o recorrente de interesse em impugná-la mediante embargos de declaração manejados, essencialmente, com a finalidade de que os autos retornassem ao segundo grau de jurisdição, porquanto a modificação das circunstâncias fático-processuais tornou superada a discussão a respeito da legalidade da declinação de competência e da possibilidade de eventual tramitação simultânea de processos.
    VI - Não se verifica que o agravante tenha suportado qualquer prejuízo durante o período em que a ação penal tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o que afasta a possibilidade de declaração de eventual nulidade em virtude do princípio do pas de nullité sans grief e da previsão do art. 563 do CPP.
    Agravo regimental desprovido” (fl. 49-50, vol. 7).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que o “TRF da 2ª. Região declinou da sua competência para a 1ª. Instância, o que [teria] origina[do] o presente writ” (fl. 64, vol. 7).
    Argumenta que “o constrangimento ilegal ora questionado, adv[iria] das (...) decisões sucessivas, que, em síntese, ao não processar, conhecer ou julgar os embargos contra a decisão de declínio permitiu o constrangimento ilegal ora impugnado” (fl. 73, vol. 7).
    Acrescenta que “A decisão colegiada, de declínio da competência, foi proferida em questão de ordem levada a julgamento pelo próprio Relator, sem que esta defesa tenha sido intimada, ou ao menos, pudesse ter meios de saber que aquele feito iria a julgamento” (fl. 93, vol. 7).
    Ressalta que pela decisão se teria “determin[ado] o translado da ação penal à primeira instância e a manutenção dos embargos perante o TRF” e “a manutenção de duas instâncias para a mesma ação penal, (...) já que os embargos não são ação autônoma, provocou a existência de duas ações penais com o mesmo objeto durante um período” (fls. 94-95, vol. 7).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “a) Seja concedida a medida liminar, para que seja suspenso o curso da ação até o julgamento do mérito do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, eis estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; O fumus boni iuris está evidenciado pelo fato de que a questão de ordem foi julgada sem a presença da defesa, constituindo nulidade; bem como os embargos de declaração não foram conhecidos por fundamento ilegítimo e o agravo não conhecido mesmo cumprindo os requisitos legais; recursos que foram ilegalmente processados via translado, mesmo com efeito suspensivo e sem autonomia para transcorrer dessa maneira, produzindo, assim, duas ações penais em instâncias distintas; O periculum in mora também é inconteste, visto que as ilegalidades ora apontadas acarretam graves prejuízos à defesa, com base em toda a fundamentação supra, e tem permitido o curso da ação com decisões que ao final serão declaradas nulas, com o consequente reinício da instrução desde aquele ponto. b) No julgamento de mérito, seja ratificada a medida liminar, e provido o recurso, nos termos da impetração, para que sejam anuladas as decisões proferidas em razão de suas nulidades apontadas ao longo do habeas corpus, determinando-se novo julgamento com a presença da defesa e reinício da ação desde aquele ponto. c) caso assim não entenda V.Exa., que seja anulado o julgamento do e. STJ, com o regular processamento do writ em razão dos fundamentos expostos neste RHC” (sic, fls. 112-113, vol. 7).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, alegando prejuízo do recurso interposto, pois “os autos foram remetidos ao TRF2 pel[o] Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em razão da posse do paciente no cargo de Deputado Estadual (obtido em decisão judicial)” (fls. 122-132, vol. 7).
    6. Em 24.3.2021, determinei a remessa dos autos à Presidência para deliberação sobre a distribuição do feito, pois o presente recurso em habeas corpus tinha sido distribuído por prevenção da Reclamação n. 32.540, remetida à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a pretensão de redistribuição ao Ministro Gilmar Mendes, apresentada na Petição/STF n. 30.404/2021 (e-doc. 9).
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a manutenção da minha relatoria (e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. No Habeas Corpus n. 626.941/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com a seguinte fundamentação:
    “Para o exame da quaestio, colacionem-se os fundamentos da decisão monocrática impugnada, proferida pelo Desembargador Federal Abel Gomes nos autos da Ação Penal n. 0100368-58.2019.4.02.0000 (fls. 429-430): 
    ‘Ainda em sessão realizada no dia 24/10/2019 a 1ª Seção Especializada acolheu questão de ordem proposta para tratar dos efeitos da Resolução nº 177/2019 da ALERJ e, por unanimidade, determinou o declínio de competência para processo e julgamento da ação penal, bem como o processamento de eventuais recursos via traslado (fls. 6421/6448 destes autos suplementares e fls. 6534/6542 dos autos da ação penal nº 0100860-84.2018.4.02.0000), daí porque formaram-se os presentes autos suplementares.
    Já no bojo destes autos suplementares pendem embargos declaratórios opostos por ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA às fls. 6596/6599 e Agravo Interno oposto pela defesa de MARCOS ABRAHÃO às fls. 6587/6591, ambos em face da decisão monocrática de fls. 6544/6555 que não conheceu de embargos declaratórios anteriormente opostos.
    Embora impugnem também questões processuais (como a alegada necessidade de intimação prévia para julgamento de questão de ordem), e já estejam relatados, como se confere de fls. 6601/6604, fato é que ambos os recursos pretendem, ao cabo, ver embargos declaratórios conhecidos e apreciados no colegiado com o objetivo de reverter a decisão declinatória de competência.
    Todavia, a questão progrediu, os Deputados Estaduais denunciados (outrora impedido) tomaram posse nos mandatos, o que ensejou decisão do MM. Juiz da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ determinando a remessa dos autos a esta Corte. Ou seja, a ação penal que antes desceu à primeira instância, sendo distribuída sob o nº 5094338-42.2019.4.02.5101, torna-se novamente originária, retornando ao Tribunal, agora autuada sob o nº 5010553-28.2020.4.02.0000, conforme histórico mais detalhado que naqueles autos já externei.
    Assim, independentemente dos argumentos apresentados, à vista da declinação de competência revertida por fatos posteriores, os recursos ainda pendentes nestes autos suplementares restam manifestamente prejudicados.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 44, §1º, inc. I, do Regimento Interno desta Corte, julgo extinto o processo, apenas, logicamente, no que toca aos autos suplementares.’ (fls. 429-430, grifou-se). 
    In casu, a 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deliberando a respeito dos efeitos processuais da Resolução n. 177/2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, declinou da competência para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ para o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde os autos foram autuados sob o número 5094338- 42.2019.4.02.5101.
    Em face do acórdão que declinou da competência para o Juízo de 1º Grau, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais, não sendo dotados de efeito suspensivo, foram processados nos autos suplementares do Processo n. 0100368-58.2019.4.02.0000/RJ, ao passo em que os autos da Ação Penal n. 5094338- 42.2019.4.02.5101/RJ (outrora Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ) passaram a ser processados pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 
    Os embargos de declaração foram julgados manifestamente improcedentes por decisão monocrática do Desembargador Federal relator do Processo n. 0100368-58.2019.4.02.0000/RJ (fls. 408-419). 
    Em face dessa decisão, consta que a Defesa, inconformada, interpôs agravo interno, a fim de que a matéria fosse definitivamente apreciada pela 1ª Seção Especializada. 
    Sucede que, nesse entrementes, consoante relatório elaborado pelo Desembargador Federal Abel Gomes (fls. 429-430), o agravante e outros acusados tomaram posse no cargo de Deputado Estadual do Estado do Rio de Janeiro por força de decisão judicial. Essa nova circunstância, por alterar o juízo natural para o processo e julgamento da ação penal em razão do foro por prerrogativa de função, motivou o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a remeter os autos da Ação Penal n. 5094338-42.2019.4.02.5101/RJ novamente para a 1ª Seção Especializada, onde foram, nesse segundo momento, autuados sob o número 5010553-28.2020.4.02.0000/RJ.
    Considerando esse cenário fático-processual, o Desembargador Federal Abel Gomes julgou extinto Processo n. 0100368-58.2019.4.02.0000/RJ (acessório à Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ), onde tramitavam os embargos de declaração.
    Para fundamentar a decisão, assinalou, em síntese, que os embargos declaratórios haviam perdido o objeto em razão do retorno dos autos à 1ª Seção Especializada 5010553-28.2020.4.02.0000/RJ, porquanto se destinavam, essencialmente, a ver declarada nula a decisão que, inicialmente, declinara da competência para a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    Assim, como a decisão que determinou a declinação de competência para a primeira instância perdeu, na prática, os efeitos em função de o recorrente haver assumido o cargo de Deputado Estadual do Rio de Janeiro, condição que lhe confere foro por prerrogativa de função no órgão colegiado de segundo grau, não se revela ilegal a decisão que declarou prejudicados os embargos opostos justamente com o fim de ver declarada nula a primeva decisão que declinara da competência, porquanto a modificação das circunstâncias fático-processuais tornou superada a discussão a respeito da legalidade seja da declinação de competência, seja da possibilidade de eventual tramitação simultânea de processos. (…)
    No presente caso, verifica-se a carência do direito de ação do habeas corpus, uma vez que o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, providência jurisdicional que efetivamente o recorrente tem pretendido desde a interposição dos primeiros embargos de declaração em face da decisão que, resolvendo questão de ordem, declinou da competência, já ocorreu. Logo, não há necessidade nem utilidade de intervenção jurisdicional, e, nessa medida, não há interesse processual do recorrente.
    Ademais, não se demonstra nos autos que o agravante tenha suportado qualquer espécie de prejuízo em virtude da temporária tramitação dos autos perante o juízo de primeiro grau, de modo que, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief e por força do art. 563 do CPP, é inviável o reconhecimento da nulidade ora arguida. 
    Desse modo, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus, nos termos do art. 34, XX, e art. 210, ambos do RISTJ, o que, sob a ótica processualista civil, equivale a uma decisão terminativa que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
    Também, considerando que o presente mandamus impugna decisão monocrática do relator do processo na origem e que, nessa decisão, não se constata ilegalidade flagrante, é o caso de aplicação, por analogia, do entendimento consolidado na Súmula 691 desta Corte Superior.
    Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro razões para modificar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
    É o voto” (fls. 57-60, vol. 7). 
    9. Em 26.10.2020, julguei prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.933, interposto pelo corréu André Gustavo Pereira Corrêa da Silva contra habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça antes da decisão de extinção dos embargos de declaração, mas questionando o mesmo acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que declinou da competência para a primeira instância. Tem-se nessa decisão:
    “13. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ, em 24.10.2019, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região acolheu, por unanimidade, a questão de ordem ‘para confirmar a não expedição de alvarás de soltura para cumprimento de Resolução Legislativa e declinar da competência para processo e julgamento da presente ação penal originária, nos termos do voto do Relator’ (fl. 214, vol. 47), pela sustação da posse determinada na Ação Civil Pública n. 0070173-80.2019.8.19.0001/RJ e o não exercício do mandato pela Resolução n. 177/2019 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: (…)
    17. Nas informações prestadas pela Sétima Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, constou terem retornado os autos ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região pelos seguintes motivos:
    ‘Por meio do Ofício PG n. 146/2020, a Alerj informou à 7ª Vara Federal Criminal que os deputados assumiram o exercício de seus respectivos mandatos em 28 de maio de 2020, no estrito cumprimento de determinação do Exmo. Desembargador Rogério de Oliveira de Souza.
    Como exposto pelo Ministério Público Federal, considerando que os denunciados praticaram crimes de corrupção e organização criminosa no exercício da função pública e em razão dela, valendo-se, portanto, do cargo de deputado estadual que ainda ostentam, é inegável que nesse momento possuem foro por prerrogativa de função junto ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos preconizados pela Suprema Corte.
    No tocante à prorrogação da competência com a reeleição, cumpre mencionar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito n. 4.118/DF, no qual o Relator Ministro Edson Fachin afirmou que ‘esta Turma acaba, portanto, de, ao concluir o julgamento desse inquérito, afirmar a sua competência para processar e julgar crimes que são imputados numa determinada denúncia, no caso, esta, praticados em uma legislatura por deputado federal, e que vem a exercer, por força de reeleição, novo mandato de deputado federal’.
    Assim, tendo em vista a alteração fática causada com o retorno dos acusados aos seus respectivos cargos, acolhi manifestação do MPF pelo reconhecimento da incompetência deste Juízo para o processamento do feito e declinei da competência em favor do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no dia 30/06/20, evento 117. 
    No dia 05/08/20, proferi decisão negando seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela defesa e determinei a imediata remessa dos autos ao E. TRF2 (…)
    Decorrido o prazo, foi determinada a baixa definitiva e remessa ao E. TRF2, como consta no sistema EPROC” (fl. 5, e-doc. 59).
    18. Ao prestar informações, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região enfatizou que a ação penal voltou a tramitar com competência originária no Tribunal Regional Federal em razão da posse e exercício no cargo de deputado estadual do recorrente:
    ‘(...) coube a ALERJ, amparada em decisões de Vossa Excelência nas reclamações nº 35.144; nº 32.540 e nº 32.808[1], deliberar sobre as prisões, sendo então expedida por aquela Casa Legislativa a Resolução nº 177/2019 que revogou as prisões preventivas, mas impediu os Deputados Estaduais denunciados de assumirem suas funções, pois apurava-se o mercadejo dos próprios mandatos, sendo ainda informado a este Relator que a situação levou a Corregedoria da ALERJ a encaminhar à Mesa Diretora parecer favorável à cassação dos mandatos desses Deputados denunciados na operação ‘Furna da Onça’, procedimento ainda sem desfecho acerca da admissibilidade do pedido.
    Diante desse contexto, a 1ª Seção Especializada deliberou, uma vez mais de forma unânime, pelo declínio de competência, em sessão realizada no dia 24/10/2019, acolhendo questão de ordem proposta para tratar dos efeitos da Resolução nº 177/2019 da ALERJ (...)
    Após tal julgamento, ainda em 12/11/2019 (...) proferi despacho saneador tratando dos pedidos pendentes. As petições que antecediam o julgamento da questão de ordem foram desde logo apreciadas, pois envolviam embargos declaratórios cujo objetivo era a revogação da prisão preventiva ou o declínio de competência, alcançados em razão da própria Resolução da ALERJ.
    Já as petições protocoladas após o julgamento da questão de ordem envolviam embargos declaratórios opostos pelas defesas de MARCOS ABRAHÃO (fls. 6450/6452), MARCUS VINÍCIUS VASCONCELLOS (fls. 6454/6462) e ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA (fls. 6463/6468)[4]. Impugnavam questões processuais acerca da questão de ordem proposta e visavam reverter o declínio de competência. E não sendo dotados de efeito suspensivo, foram processados em autos apartados (autos suplementares nº 0100368-58.2019.4.02.0000), conforme também definido pela 1ª Seção Especializada de forma unânime (fl. 6540 dos autos nº 0100860- 4.2018.4.02.0000).
    Quanto a isso cabe frisar que as defesas jamais convergiram sobre a competência (...)
    A decisão declinatória ainda foi impugnada no âmbito do c. STJ que igualmente confirmou sua regularidade ao apreciar o HC n.º 544.819/RJ, impetrado pelo ora recorrente ANDRÉ CORRÊA.
    Ocorre que, posteriormente, através de decisão do Exmo. Ministro DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de liminar nº 1313/RJ, veio a ser reformada a decisão da 13ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro que impedia a posse dos parlamentares. E com base nisso o Exmo. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Rogério de Oliveira de Souza, proferiu decisão nos autos do mandado de segurança nº 0004564-22.2020.8.19.0000, determinando a posse dos parlamentares denunciados e soltos por ato da ALERJ.
    A ALERJ, através do ofício PG n. 146/2020 (datado de 02/06/2020), comunicou que os denunciados ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORREA, FRANCISCO MANOEL DE CARVAHO, LUIZ ANTÔNIO MARTINS, MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS e MARCOS ABRAHÃO assumiram o exercício de seus mandatos em 28/05/2020 (evento 107 dos autos 5094338-42.2019.4.02.5101). E à vista disso o MM. Juiz da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ determinou o retorno dos autos ao TRF da 2ª Região.
    Em suma, o declínio de competência outrora determinado pela 1ª Seção Especializada foi revertido. E retornando os autos a esta Corte passaram a tramitar no sistema Eproc, sob o nº 5010553-28.2020.4.02.0000.
    O processo é notoriamente complexo e sua tramitação enfrenta dificuldades de todas as ordens. (…)
    No mesmo dia 05/10/2020 despachei nos autos suplementares nº 0100368-58.2019.4.02.0000, autuados unicamente para apreciação dos embargos declaratórios que buscavam reverter a decisão colegiada que declinou da competência, extinguindo-os (notadamente considerando que os embargos declaratórios já estavam ali relatados por mim), conforme decisão que também segue anexa. 
    E até mesmo o despacho proferido em razão de recursos manifestamente prejudicados já foi objeto de imediato recurso defensivo, no que encaminho igualmente cópia do último despacho proferido nos autos suplementares’ (fls. 3-5, e-doc. 60).
    19. A situação fática foi modificada. O recorrente voltou a dispor de foro por prerrogativa de função na segunda instância e, como disposto no recurso ordinário em habeas corpus (fl. 23, vol. 50), está em liberdade por ofício expedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro à Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (fl. 66, vol. 50). Portanto, o presente recurso ordinário em habeas corpus está prejudicado” (DJe 18.11.2020).
    A decisão monocrática foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍ